Tribunal: CARF
Processo: 11000.728342/2022-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.728342/2022-28
ACÓRDÃO
1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLESSED SISTEMAS E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA
EMPRESA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PENDÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
A possibilidade de discussão administrativa do ato que determinou a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
GRUPO
ECONÔMICO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. No âmbito
previdenciário a configuração de grupo econômico representa motivo
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária, em decorrência
de expressa previsão legal.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem
pessoalmente pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte em que conhecido, afastar as preliminares de nulidade do
auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, , por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário em litígio.
Conforme bem relatado no acórdão recorrido:
De acordo com os fatos constantes nos autos, a empresa era optante pelo Simples
Nacional no período de 01/01/2018 a 31/12/2020, conforme documento anexado
às fls. 790 dos autos. Não obstante, consta no processo no 11080.729514/2022-38
o TERMO DE EXCLUSÃO – TE DEVAT10/EBEN no 023, de 25 de julho de 2022, o
qual determinou a exclusão da empresa do referido regime de tributação a partir
de 01/01/2018, com fundamento no artigo 29, incisos II, IV e VIII da Lei
Complementar no 123/2006.
Em decorrência, foram apuradas as contribuições devidas utilizando como base
de cálculo a remuneração constante nas GFIPs da empresa e também aquela
identificada nos livros da empresa e que não foram objeto de declaração em GFIP,
relativamente aos anos de 2018 e 2019.
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
3
Discorre, a autoridade fiscal, a respeito das situações identificadas no curso da
ação fiscal que determinaram o reconhecimento da existência de grupo
econômico de fato entre as seguintes pessoas jurídicas, as quais compõem o polo
passivo da autuação na qualidade de responsáveis solidárias:
• ESD Serviços Administrativos EIRELI - CNPJ: 13.474.679/0001-00
• Yeshua Controle de Acessos de Segurança e Instalação e Manutenção Elétrica
EIRELI - CNPJ: 17.542.433/0001-71
• SE7E Gestão e Valorização de Condomínios LTDA - CNPJ: 29.424.818/0001-13
• Vitrine Locação de Bens Móveis LTDA – inapta - CNPJ: 12.811.819/0001-18
Com fundamento nas disposições contidas nos artigos 124, I, 128 e 135, III do
Código Tributário Nacional, foram incluídos no polo passivo da autuação os sócios
e gestores da empresa abaixo relacionados:
• Toni Flores Dill - CPF: 710.837.740-34
• Pablo Muller Dill - CPF: 043.009.050-10
• Eva Terezinha Flores - CPF: 349.409.520-53
• Susan Ayres de Souza - CPF: 011.935.150-17
Sobre os valores apurados, foi aplicada multa de ofício qualificada nos moldes
previstos no artigo 44, I e §1o da Lei no 9.430/1996, considerando a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio somada à atividade dolosa do contribuinte.
IMPUGNAÇÃO
Cientificadas da autuação, a autuada e os responsáveis solidários apresentaram
impugnação ao débito contendo as seguintes alegações, abaixo sintetizadas.
Suspensão da exigibilidade
Aduz a suspensão da exigibilidade da presente autuação considerando ser a
mesma decorrente da exclusão da empresa do Simples Nacional, em relação à
qual foi apresentada impugnação tempestiva.
Mérito
No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da existência de grupo
econômico, afirmando que as empresas funcionam com autonomia, sem controle
de uma sobre as outras, embora em regime de colaboração.
Que não poderia a fiscalização se valer de indícios como suporte à imputação.
Que não existe coordenação entre as empresas, uma vez que cada uma delas
atende ao comando de um dirigente diferente, embora da mesma família, não
existindo interesse prevalecente de uma sobre as outras.
Que a imputação só seria válida se pudesse ser agasalhada pelos parâmetros do
artigo 128 do Código Tributário Nacional, devendo estar lastreado em provas de
que o centro decisório (órgão do grupo ou sociedade controladora) atuou
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
4
concretamente na realização do fato gerador e no descumprimento da obrigação
tributária, vinculando-a ao fato gerador. Devido à inexistência de tal vinculação,
entente não restar configurada a hipótese do artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991.
Insurge-se contra a imputação da responsabilidade solidária com fundamento no
artigo 124, I do Código Tributário Nacional afirmando que o dispositivo em
questão é impreciso quanto ao critério que elenca. Que deve restar comprovado
o vínculo da pessoa responsabilizada com o ato e com a pessoa do contribuinte,
não bastando o mero interesse econômico.
Insurge-se também contra a afirmação de que a autuada teria excedido o limite
estabelecido para permanência no Simples Nacional, afirmando que, por se tratar
de empresa prestadora de serviços terceirizados, somente 30% daquelas
importâncias está sujeita à tributação.
Prossegue apresentando argumentos sobre o tema com a finalidade de
demonstrar a inexigibilidade de tributos sobre valores que não compõem a sua
base de cálculo.
Afirma não ter sido cientificado sobre o conteúdo das diligências realizadas na
fase da instauração do procedimento fiscal, contrariando os princípios da ampla
defesa e contraditório, motivo pelo qual requer sejam as referidas diligências
desconsideradas. Requer, ainda, que as mensagens obtidas por meio de print de
tela do whatsapp sejam consideradas provas ilícitas e desentranhadas dos autos.
Em relação aos valores de remuneração não declarados em GFIP, afirma tratar-se
de erro da fiscalização situação que entende exigir maior produção probatória
tendo em vista que vários nomes constantes do relatório elaborado pela
fiscalização não foram funcionários da empresa, como Cladmir, Deivid, Eva
Margarete, Jefferson, Luana, Neide, Pablo. Solicita, assim, a realização de perícia.
No tocante à multa aplicada, aduz que fraudes não podem ser presumidas e que a
alegação genérica de que os fatos descritos no Relatório Fiscal indicam intenção
dolosa do contribuinte em suprimir obrigações tributárias deve ser rechaçada.
Afirma não ter prestado declaração falsa, nem apresentado documentos
adulterados, argumentando que os documentos solicitados foram apresentados à
autoridade fiscal e foram utilizados pela fiscalização, servindo de suporte à
autuação. Que caberia à fiscalização demonstrar qualquer ilicitude para afastar a
legitimidade das provas carreadas.
Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Efeito confiscatório.
Apresenta extenso arrazoado acerca da vedação ao confisco, com trechos
doutrinários e jurisprudenciais, mencionando que ele não se limita aos tributos,
devendo ser aplicado também às multas tributárias Do pedido Requer, assim, seja
julgada procedente a impugnação para o fim de serem canceladas as exigências
constantes do presente auto de infração.
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
5
As empresas ESD Serviços Administrativos Eireli, Yeshua Controle de Acessos de
Segurança e Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. e Vitrine Locação de Bens
Móveis Ltda. acrescentam em sua impugnação a necessidade de prevalência da
decisão proferida pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF,
a qual afastou, por voto de qualidade, a responsabilidade solidária dos devedores
solidários de uma empresa autuada por suposta fraude, ao entendimento de que
deveriam existir provas cabais das condutas individualizadas.
Requerem o cancelamento da responsabilidade solidária atribuída, protestando
pela comprovação do alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
A empresa Se7e Gestão e Valorização de Condomínios Ltda. afirma ser inverídica
a conclusão fiscal de que a empresa teria atuado conjuntamente e com interesse
comum com a autuada, na situação que configura o fato gerador das
contribuições lançadas, integrando grupo econômico. Afirma a inexistência de
provas. Que no caso em questão, Toni Flores Dill, por amizade com os sócios da
empresa SE7E, prestou ajuda por ocasião da constituição da empresa, com
empréstimo de valores para constituição do capital social e que após, não existiu
qualquer participação na empresa.
Que a responsabilidade solidária proposta nos autos é inconstitucional e ilegal,
aduzindo ser necessária a comprovação do efetivo interesse jurídico manifestado
em uma atuação conjunta dos sujeitos na situação que gera a obrigação
tributária, dado que afirma inexistir nestes autos.
EVA TEREZINHA FLORES, PABLO MULLER DILL, SUSAN AYRES DE SOUZA e TONI
FLORES DILL afirmam não terem agido em infração à lei ou com interesse comum
no resultado das empresas e que os documentos carreados aos autos são frágeis
para a comprovação do fato, não podendo presumir a fraude.

Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento restou mantido, com a
redução da multa de ofício ao limite de 100%, por acordão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2018 a 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO
SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A possibilidade de discussão administrativa do ato que determinou a exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
6
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
No âmbito previdenciário a configuração de grupo econômico representa motivo
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária, em decorrência de
expressa previsão legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente
pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa de ofício qualificada quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
como fraude, sonegação ou conluio, sendo aplicável à alíquota de 100% conforme
legislação superveniente em virtude da retroatividade benigna.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido em Parte.

Inconformados, a contribuinte e os solidários interpuseram Recursos Voluntários,
reiterando em síntese os argumentos da impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Os recorrentes negam veementemente a existência de grupo econômico,
argumentando que cada empresa possui personalidade jurídica distinta e que a mera comunhão
de interesse econômico não justifica a responsabilização solidária.

Porém, os elementos de fato demonstram, de forma inequívoca, a existência de
grupo econômico de fato:
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
7
a) Integração Familiar e Controle Centralizado.
TONI FLORES DILL figura como elemento central de comando do grupo. Seus
familiares (EVA TEREZINHA FLORES, PABLO MULLER DILL e SUSAN AYRES DE SOUZA) alternam-se
como sócios ou administradores nas diversas pessoas jurídicas. Essa rotação não é casual; é
padrão de funcionamento de grupos econômicos que buscam dissimular a unidade operacional
através da multiplicidade de formas jurídicas.
b) “Interpostas Pessoas”.
Funcionários formalmente listados como sócios em BLESSED, mantendo
simultaneamente vínculo de emprego. Essa prática é clássica indicadora de abuso de
personalidade jurídica e de grupo econômico. Não se trata de mera coincidência, mas de
estratégia deliberada de fragmentação artificial de responsabilidades.
c) Uso compartilhado de Recursos
Utilização de mesmos números de telefone, endereços comerciais e contas de e-
mail em múltiplas empresas;
●Funcionários trabalhando simultaneamente para várias empresas;
●Gestão centralizada de benefícios para empregados de diferentes entidades
jurídicas;
●Pagamento de custos laborais de BLESSED por outras empresas do grupo;
●Transferência contínua de contratos e clientes entre as empresas.
Esses elementos não são meros indícios; constituem prova robusta de que as
empresas funcionavam como unidade econômica única, com divisão artificial de responsabilidades.
d) Representação Jurídica Unificada
As mesmas procuradores e advogados representavam múltiplas empresas em
processos trabalhistas. Essa uniformidade de representação reflete a realidade operacional: não
havia efetivamente múltiplas empresas independentes, mas uma única estrutura operacional
fragmentada artificialmente.
e) Prática de Fraude Coordenada
A exclusão de BLESSED do Simples Nacional decorreu de subdeclaração fraudulenta
de faturamento bruto. Essa fraude não foi isolada; integrava-se a um esquema maior de redução
de custos tributários através da não declaração de remunerações em múltiplas empresas. A
coordenação dessa fraude entre as diversas entidades evidencia a unidade de comando e
propósito.
Nestes moldes, reconhece-se que a existência de grupo econômico de fato não
depende de formalização legal, mas da realidade dos fatos. A teoria da desconsideração da
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
8
personalidade jurídica aplica-se quando há abuso da forma jurídica para fraudar a lei ou prejudicar
credores (no caso, a Fazenda Pública).
Aqui, todos os requisitos estão presentes: (i) integração econômica e operacional;
(ii) controle centralizado; (iii) fraude coordenada; (iv) abuso da multiplicidade de formas jurídicas.
Os recorrentes não apresentam argumentação que desconstitua essa realidade
fática. Limitam-se a afirmar que “cada empresa tem personalidade jurídica própria” — verdade
formal que não nega a realidade substancial de funcionamento integrado.

Da alegação de erro de cálculo.
Os recorrentes alegam erros no cálculo das remunerações não declaradas e
solicitam perícia contábil.
Contudo, a DRJ-08 examinou detalhadamente os registros de remunerações
declaradas em GFIP versus aquelas identificadas pela administração tributária como não
declaradas. Os cálculos apresentados pela Receita Federal encontram-se bem documentados e
fundamentados nos próprios registros contábeis e bancários de BLESSED e das demais empresas
do grupo.
Os recorrentes não apresentam cálculos alternativos específicos, nem demonstram
erros concretos na apuração. A mera alegação genérica de “erros de cálculo” sem fundamentação
concreta não é suficiente para afastar a conclusão da DRJ-08.
Quanto à solicitação de perícia contábil, ela não prospera nesta fase recursal. A
administração tributária já realizou análise técnica robusta, e os recorrentes tiveram oportunidade
de apresentar suas próprias análises em primeira instância. Não há razão para dilatar o processo
com perícia adicional quando os cálculos já se encontram bem fundamentados.
Alegação de erro na base de cálculo.
Finalmente, aduz a autuada a existência de erro na indicação da base de cálculo
relativa à remuneração não declarada em GFIP, requerendo a realização de
perícia para a correção de tais informações. Afirma a existência de vários nomes
constantes do relatório elaborado pela fiscalização que não foram funcionários da
empresa, mencionando especificamente Cladmir, Deivid, Eva Margarete,
Jefferson, Luana, Neide, Pablo.
No presente caso, a análise da alegação apresentada prescinde da realização de
qualquer tipo de diligência fiscal uma vez encontrar-se anexado aos autos cópia
do Livro Diário, documento este no qual se baseou a autoridade autuante e no
qual constam as remunerações impugnadas.
Consta no relatório fiscal:
154. O fato gerador das obrigações previdenciárias e as destinadas a outras
entidades e fundos tem por origem:
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
9
- o total das remunerações declaradas pelo contribuinte BLESSED em GFIP,
relativo aos segurados empregados, conforme PLANILHA 2 em anexo; - o total das
remunerações declaradas pelo contribuinte BLESSED em GFIP, relativo aos
contribuintes individuais, conforme PLANILHA 3 em anexo; - remunerações não
declaradas pelo contribuinte BLESSED em GFIP, relativo aos segurados
empregados, conforme PLANILHA 4 em anexo; - remunerações não declaradas
pelo contribuinte BLESSED em GFIP, relativo aos contribuintes individuais,
conforme PLANILHA 5 em anexo.
155. Quanto às remunerações não declaradas em GFIP, foram apuradas nos Livros
Diário e Razão apresentados relativos aos anos de 2018 e 2019, nos quais
verificamos lançamentos de remunerações pagas a trabalhadores que não
constaram na GFIP.
Cópia dos livros respectivos encontra-se anexada às fls. 1.902 e seguintes e
contém todas as remunerações impugnadas pela autuada, motivo pelo qual não
devem ser acatadas as alegações assim apresentadas.
Improcedente a alegação.
Questão da Base de Cálculo do Simples Nacional
Os recorrentes argumentam que apenas a comissão (30%) deveria ser considerada
como faturamento bruto para fins do Simples Nacional, em razão da natureza de intermediação
de mão de obra.
Esse argumento não encontra respaldo na legislação. A Lei Complementar no
123/2006 define faturamento bruto como a receita bruta total auferida pela empresa, sem
distinções quanto à natureza ou percentual de comissões. A receita bruta compreende toda a
receita operacional, independentemente de sua composição percentual.
Além disso, a subdeclaração de faturamento em BLESSED foi tão significativa que,
mesmo considerando apenas a comissão de 30%, a empresa ultrapassaria os limites do Simples
Nacional.
Os recorrentes não conseguem demonstrar o contrário.

Alegação de Ilicitude das Provas (Prints de WhatsApp).
Os recorrentes alegam que os prints de WhatsApp utilizados como prova seriam
ilícitos.
A alegação é infundada. Os prints de WhatsApp foram obtidos durante a ação fiscal,
em conformidade com os procedimentos legais. Não há violação do direito à privacidade, pois as
comunicações analisadas ocorreram em contexto comercial e revelavam coordenação de
atividades fraudulentas.
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
10
Além disso, os prints de WhatsApp não constituem a única base da decisão. A DRJ-
08 fundamentou-se em múltiplos elementos de fato (uso compartilhado de recursos, rotação de
sócios, transferência de contratos, etc.), todos apontando para a mesma conclusão. A exclusão dos
prints não alteraria o resultado.

Da violação ao princípio do não-confisco.
Os recorrentes alegam que a tributação teria efeito confiscatório, violando o
princípio da vedação ao confisco.
O princípio da vedação ao confisco é fundamental no direito tributário, mas sua
aplicação exige demonstração concreta de que a carga tributária é tão excessiva que confisca o
patrimônio do contribuinte. Mera alegação genérica não prospera.
Aqui, a tributação corresponde a contribuições sociais efetivamente devidas sobre
remunerações realmente pagas. Não há excesso; há apenas a cobrança do que foi devido e não
recolhido. A aplicação de multa de 100% (reduzida de 150%) é proporcional à gravidade da fraude
cometida.
O Recorrente defende em seu recurso que a multa , mesmo após a redução a 100%,
com fundamento na disposição contida no artigo 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
11.941/09, combinado com o artigo 44, I da Lei no 9.430/96, é desproporcional e não é razoável,
devendo ser reduzida em face ao princípio de proibição do confisco e o princípio constitucional da
proporcionalidade.
Contudo, apesar de compreender o inconformismo da parte, certo é que o recurso,
em relação a tais fundamentos não poderá ser sequer conhecido, diante do enunciado da sum. 02
CARF, segundo a qual: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário no que diz respeito a esses
fundamentos.

Presunção de Fraude e Ônus da Prova
Os recorrentes alegam que a fraude não pode ser presumida e que o ônus da prova
recai sobre a administração tributária.
Correto é que a fraude não pode ser presumida sem fundamento. Porém, aqui ela
não foi presumida; foi provada. A exclusão fraudulenta de BLESSED do Simples Nacional, a não
declaração de remunerações em GFIP, o uso compartilhado de recursos entre as empresas, a
rotação de sócios, a transferência de contratos — todos esses elementos constituem prova
concreta de fraude, não presunção.
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
11
A administração tributária cumpriu seu ônus de prova de forma robusta. Os
recorrentes, por sua vez, não apresentaram prova contrária que desconstitua as conclusões da
DRJ-08.
Responsabilidade Solidária dos Sócios e Administradores
A responsabilidade solidária dos indivíduos (TONI FLORES DILL, PABLO MULLER DILL,
EVA TEREZINHA FLORES e SUSAN AYRES DE SOUZA) decorre tanto da Lei no 8.212/91 (que
responsabiliza sócios por contribuições não recolhidas) quanto do reconhecimento de que
atuaram como administradores de fato do grupo econômico, em violação da lei e do contrato
social.
Essa responsabilização é legítima e bem fundamentada.

Conforme decidido pela DRJ:

Existência de grupo econômico e responsabilidade solidária
Insurge-se, a impugnante, contra o reconhecimento da existência de grupo
econômico como suporte à responsabilidade solidária atribuída nos autos. Afirma
a ausência de comprovação dos fatos e a ausência de coordenação entre as
empresas. Sustenta a autonomia entre elas, uma vez não existir controle de uma
sobre as outras, embora afirme existir um regime de colaboração.
Contudo, é extenso o rol de fundamentos apresentados pela autoridade fiscal a
demonstrar a efetiva formação de grupo econômico de fato.
Primeiro, foi apresentada relação contendo o quadro social das diversas pessoas
jurídicas abrangidas pelo grupo econômico que aqui se reconhece (item 94 do
Relatório Fiscal), compreendido pelas seguintes pessoas físicas:

Em seguida, esclarece a relação existente entre essas pessoas físicas:
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
12

Em relação a Roger Ferreira da Silva e Rogério Luiz Monassa, esclarece:

Depreende-se nesse primeiro contexto que as empresas possuem, em sua
composição, primordialmente pessoas relacionadas e pertencentes ao mesmo
grupo familiar.
Apesar da grande rotatividade de sócios nessas empresas, o que se nota é que
essa rotatividade se dá sempre entre as mesmas pessoas do rol acima. Com
exceção dos Srs. Roger Ferreira da Silva e Rogério Luiz Monassa, as demais
pessoas físicas possuem relações familiares próximas, apresentando como
principal referência o Sr. Toni Flores Dill, considerado o principal administrador
das empresas aqui tratadas.
Além disso, nos itens 78 e 79 do Relatório Fiscal a autoridade autuante passa a
demonstrar as diversas procurações outorgadas pelas empresas do grupo a Toni
Flores Dill e Claudia Terezinha G Ayres demonstrando que, mesmo não constando
de maneira formal nos contratos sociais daquelas pessoas jurídicas, o poder de
administração encontrava-se garantido mediante o fornecimento de procurações
com amplos poderes. Referidas procurações encontram-se anexadas aos autos
nos anexos 13 e 14 (fls. 797 e seguintes) e descrevem uma ampla relação de
poderes outorgados, entre eles: poderes para compra e venda de móveis,
imóveis, veículos, mercadorias, produtos, para assinatura de contratos, recibos e
escrituras de qualquer natureza, para transmissão de posse e domínio, para
assinatura de duplicatas, para representação perante órgãos públicos, bancos,
poder judiciário, entre muitos outros.
Encontra-se ainda demonstrado nos autos a identidade em relação ao telefone e
e-mail das empresas e a utilização do mesmo endereço, ainda que em períodos
não coincidentes, conforme quadro abaixo:

Em relação à empresa autuada, apesar de seu Contrato Social não indicar como
endereço de sua sede a Rua Dr. Nilo Peçanha, 184 – Cachoeirinha/RS, diversos são
os documentos que demonstram que este era o real endereço da sede da
empresa, constando em contratos formalizados pela empresa, em certidões
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
13
lavradas por oficiais de justiça em cumprimento de mandados, em
correspondências enviadas pela empresa e até mesmo em sua página da internet,
como demonstram os itens 83 a 92 do Relatório Fiscal.
Encontra-se, ainda, relacionado nos autos uma infinidade de situações em que
empregados registrados formalmente em outras empresas do grupo atuaram em
nome da autuada em contratos de trabalho, rescisões de vínculos empregatícios,
recebendo intimações, participando como prepostos em audiências trabalhistas.
Além disso, foram identificados em Reclamatórias Trabalhistas documentos
relativos à recarga de cartão para transporte coletivo de funcionários, onde a
solicitação para recarga era realizada pela empresa THB Serviços Terceirizados de
Apoio a Empresas (atualmente denominada ESD) relativamente a trabalhadores
contratados formalmente pela autuada. A mesma situação foi identificada em
documentos relativos ao Vale-Alimentação e Combustível. Em relação a essas
situações acrescenta ainda a fiscalização:
106. Importante observar as informações logo abaixo da relação de nomes: os
valores foram creditados em 20/12/2018 (DATA DO CRÉDITO). Entretanto, na
competência 12/2018 a THB SERVIÇOS (ESD) declarou na GFIP 58 empregados, e a
lista acima contempla 272 trabalhadores, dentre os quais os empregados da
BLESSED, WILLIAM COSTA DA ROSA, SERIGNE MODOU DIENG, SOLANO PEREIRA
CABRAL, além do sócio TONI FLORES DILL.
Às fls. 1.720 e seguintes dos autos encontra-se anexada uma extensa relação de
depósitos bancários efetuados pelas diversas empresas do grupo destinados a
pagamentos de empregados registrados pela autuada. A relação soma mais de 20
páginas contendo pagamentos realizados no período de 01/2018 a 12/2020 e
abrange todas as empresas aqui relacionadas:
Yeshua, SE7E, Vitrine e ESD.
Cabível, ainda, mencionar a ocorrência de cessão de contratos de prestação de
serviços entre as empresas, assim como dos próprios empregados, como
demonstrado no trecho abaixo, extraído do Relatório Fiscal:

Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
14

Ficou demonstrado que a empresa YESHUA atuava no período fiscalizado como
franqueada da empresa Porter Brasil Tecnologia Ltda na área de portaria remota,
porém, ao consultar através do “Google” a expressão “BLESSED FACILITIES” o que
aparece é um prédio com o nome “PORTER” na fachada e o endereço da Rua Nilo
Peçanha (item 92 do Relatório Fiscal), fato que demonstra a atuação conjunta das
duas empresas. Diversas foram as Reclamações Trabalhistas identificadas pela
fiscalização em que o reclamante alega ser contratado em nome da autuada ou
das demais empresas do grupo, prestando serviços para a Porter.
Todos os fatos acima descritos, além das diversas outras situações específicas
relatadas pelo Auditor-Fiscal responsável pela lavratura da autuação demonstram
de maneira inequívoca a atuação conjunta das empresas, configurando a
unicidade de comando e a confusão patrimonial inerentes à atuação de um grupo
econômico de fato.
Veja que é vasto o conteúdo probatório trazido aos autos pelo Auditor-Fiscal,
abrangendo a demonstração de atuação conjunta em relação a todas as empresas
inseridas no polo passivo do Auto de Infração. Porém, ao impugnar a autuação
limitam-se as empresas a afirmar a ausência de provas, ou a autuação baseada
em fatos indiciários. Nada alegam em relação a esta ampla gama de situações
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
15
pormenorizadamente demonstradas nos autos, de forma que não se sustenta a
impugnação apresentada.
Saliente-se que no âmbito previdenciário, a responsabilidade solidária dos
integrantes de grupo econômico decorre de expressa disposição legal, a teor das
disposições contidas no artigo 124, II do CTN e no artigo 30, IX da Lei no
8.212/1991 abaixo transcritos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 30. (...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; Não obstante,
além da fundamentação no dispositivo supra, também foi aplicado pela
autoridade fiscal a fundamentação no artigo 124, I do Código Tributário Nacional,
segundo o qual são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018, ao tratar da responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I do Código Tributário Nacional, conclui que o
grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
A seguir, trecho extraído desse mesmo Parecer Normativo, que retrata a situação
identificada nestes autos:
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia
patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas
pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo.
23. Pelo art. 123 do CTN, "as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes." O seu objetivo é exatamente impedir que uma convenção
particular possa alterar um aspecto da regra-matriz de incidência tributária ou de
responsabilidade tributária. Vale dizer, contratos ou estatutos sociais que não
refletem a essência dos negócios não podem ser óbice à responsabilização
tributária solidária.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
16
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas
personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato
gerador dos respectivos tributos.
Considerando os fundamentos acima apresentados, entendo perfeitamente
configurada a hipótese de atribuição de responsabilidade solidária às empresas
integrantes do grupo econômico, seja com fundamento no artigo 30, IX da Lei no
8.212/1991 ou no artigo 124, I do Código Tributário Nacional.
Responsabilidade tributária das pessoas físicas Verificada a procedência da
responsabilidade atribuída às pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico,
passa-se à análise da solidariedade reconhecida às pessoas físicas integrantes do
polo passivo da autuação.
Assim como no tópico anterior, as impugnações apresentadas pelos diversos
responsáveis solidários com a finalidade de ter desconstituída a respectiva
solidariedade trazem argumentos genéricos e inespecíficos em relação ao tema,
limitando-se à formulação de negativas gerais.
Não obstante, encontra-se configurada a infração à lei a ensejar a
responsabilização das respectivas pessoas físicas, conforme previsto no artigo
135, III do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Os fatos relatados pela fiscalização, assim como os documentos que acompanham
a autuação demonstram a utilização de interpostas pessoas na constituição das
empresas, como é o caso dos empregados Roger Ferreira da Silva e Rogério Luiz
Monassa.
Demonstram, ainda, a omissão de receitas, uma vez ter a autuada declarado ao
Simples Nacional aproximadamente 70% da receita verdadeiramente auferida no
ano-calendário 2018 e cerca de 20% nos anos de 2019 e 2020, fato que foi
inclusive motivador de sua exclusão do Simples Nacional. Apesar da empresa
apresentar argumentos com a finalidade de desconstituir o argumento, observa-
se que ele já foi objeto de apreciação nos autos do processo no
11080.729514/2022-38, conforme trecho abaixo transcrito:
No mérito, não assiste razão à impugnante ao defender a exclusão de valores
repassados a terceiros na apuração da receita bruta.
Ao delimitar a receita bruta para as microempresas e empresas de pequeno porte
para fins de opção ao Simples Nacional, o próprio artigo 3o da Lei Complementar
no 123/2006 estabeleceu o conceito de ‘receita bruta’, nos seguintes termos:
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
17
Art. 3o (...)
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Não se questiona que a totalidade dos valores recebidos pela impugnante em
decorrência dos contratos firmados para prestação de serviços se trata de
operações realizadas em conta própria. Diversos foram os contratos anexados aos
autos em que a empresa se responsabiliza pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, zeladoria, portaria, estabelecendo o preço a ser adimplido pela
contratante e mantendo em seu rol de trabalhadores contratados as pessoas
físicas necessárias ao adimplemento do serviço contratado. Não se trata, como
visto, de mera intermediária de negócios, mas de verdadeira prestadora de
serviços, caso em que a legislação não autoriza qualquer dedução da receita bruta
além das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
A Coordenação Geral de Tributação – COSIT já se pronunciou sobre o tema por
meio da Solução de Consulta no 304/2014, ao ser questionada sobre o alcance do
conceito de receita bruta por empresa prestadora de serviços de organização de
eventos, esclarecendo o seguinte:
24 O texto legal que trata de modo geral das pessoas jurídicas prestadoras de
serviço considera como preço dos serviços prestados o valor expressamente
contido na fatura. Consequentemente, tem-se que a receita bruta das prestadoras
de serviço corresponde a soma a pagar pelos serviços faturados, pouco
importando se dentro desse montante existam valores que, posteriormente,
serão utilizados para fazer frente a custos ou despesas essenciais ao exercício da
atividade a que se dedica a prestadora dos serviços.
Essa é a própria essência da receita bruta vis-à-vis o resultado da operação.
Parte-se da premissa de que o preço de toda prestação de serviço comporta
parcela que, em realidade, serve para cobrir os custos do serviço prestado; da
mesma forma que em uma operação de venda de mercadorias uma parte da
receita bruta de venda é decorrência do custo das mercadorias vendidas, ônus
com o qual o vendedor deve arcar, sendo inerente à definição do seu preço de
venda. (grifos não constam no original).
No presente caso, inexiste comando legal a amparar a pretensão da impugnante
de ter computado como receita bruta somente 30% do valor recebido em
decorrência da prestação de serviços que corresponde à sua atividade-fim, motivo
pelo qual não procedem as alegações da defesa Além dos fatos acima, ainda
destaca o relatório fiscal todo o arcabouço já relatado nos itens anteriores deste
voto. Como bem expõe o Relatório Fiscal:
179. Além das infrações acimas relatadas, constatadas diversas situações
comprobatórias da intercomunicação entre a BLESSED e as empresas ESD,
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
18
YESHUA, SE7E GESTÃO e VITRINE, tais como a alocação de funcionários para
prestarem serviços a diferentes empresas, o compartilhamento do departamento
de recursos humanos, a quitação de compromissos financeiros utilizando verbas
de empresa que não era a devedora, compartilhamento de sede, contratação
conjunta de valetransporte, auxílio-alimentação e auxílio-combustível, dentre
outras situações anteriormente especificadas.
180. Já demonstrado de forma inequívoca que o grupo econômico no período
fiscalizado foi comandado por TONI FLORES DILL, sua mãe EVA TEREZINHA
FLORES, sua esposa SUSAN AYRES DE SOUZA e seu filho PABLO MULLER DILL, os
quais exerceram a gestão empresarial e possuíam interesse comum no resultado
advindo das infrações cometidas e na situação que configura o fato gerador das
contribuições ora apuradas.
Tratando-se, assim, de pessoas físicas responsáveis pela administração das
empresas envolvidas, incorreram os mesmos na prática de atos em infração à lei,
nos exatos termos previstos no artigo 135, III do CTN já transcrito, fatos que
entendo justificar a manutenção dos administradores das empresas no polo
passivo da autuação.

Suspensão da exigibilidade do crédito.
Os recorrentes alegam que a exigibilidade do crédito estaria suspensa pendente do
julgamento final sobre a exclusão do Simples Nacional.
Essa alegação não encontra respaldo legal. A exclusão do Simples Nacional é
questão conexa, mas não suspende a cobrança das contribuições sociais não recolhidas. O regime
tributário é questão distinta da obrigação de recolher contribuições sobre remunerações
efetivamente pagas.
Além disso, a DRJ-08 já julgou ambas as questões, e esta decisão também as
aprecia. Não há suspensão pendente.

Conclusão:
A existência de grupo econômico de fato estar solidamente comprovada por
elementos fáticos robustos (integração operacional, uso compartilhado de recursos, controle
centralizado, fraude coordenada). A responsabilização solidária decorre legalmente da integração
do grupo e do abuso de personalidade jurídica. Os cálculos da administração tributária estão bem
fundamentados e não foram efetivamente refutados pelos recorrentes.
A não declaração de remunerações e a subdeclaração fraudulenta de faturamento
no Simples Nacional constituem fraude fiscal comprovada. As provas utilizadas foram obtidas
licitamente e fundamentam a decisão.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.729 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728342/2022-28
19

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários para, na
parte conhecida afastar as preliminares e no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 3647
DF CARF MF
Original